Tribunal: TJES
Processo: 0025937-15.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025937-15.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO NUNES DOS SANTOS e outros

APELADO: SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025937-15.2017.8.08.0035

APTE
S
:

MARCELO NUNES DOS SANTOS e JULIANA MARTINS GOMES

APD
OS
:

WELLINGTON MELO DA SILVA e SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENFEITORIAS. COTAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCELO NUNES DOS SANTOS e JULIANA MARTINS GOMES contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de WELLINGTON MELO DA SILVA e SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os réus ao pagamento das cotas condominiais referentes ao período de 12/06/2015 a 09/12/2015 e, na reconvenção, condenando os autores ao pagamento das faturas de energia elétrica no período de setembro de 2015 a janeiro de 2016. Os apelantes sustentam cerceamento de defesa pela não admissão de prova testemunhal e requerem a revisão da sentença quanto ao ressarcimento de benfeitorias, cotas condominiais e valores pagos na negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não admissão de prova testemunhal; (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus ao ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel; (iii) determinar se os valores devidos a título de cotas condominiais devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte tem ciência da necessidade de apresentação do rol de testemunhas e deixa de fazê-lo no prazo oportuno, especialmente quando já possuía conhecimento da reconvenção e da conexão entre os processos.

O pedido de ressarcimento de benfeitorias não merece acolhimento, pois os documentos apresentados indicam apenas serviços de conservação e manutenção do imóvel, sem evidência de valorização indenizável.

A condenação ao pagamento das cotas condominiais deve ser mantida, devendo, contudo, o valor exato ser liquidado em momento oportuno, tendo em vista divergência entre o montante indicado na sentença e os documentos juntados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar o rol de testemunhas dentro do prazo processual adequado.

O ressarcimento de benfeitorias somente é devido quando demonstrada a efetiva valorização do imóvel, não bastando provas de conservação e manutenção.

A condenação ao pagamento de cotas condominiais deve respeitar o valor correspondente ao período de ocupação do imóvel, sendo passível de liquidação posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025937-15.2017.8.08.0035

APTE
S
:

MARCELO NUNES DOS SANTOS e JULIANA MARTINS GOMES

APD
OS
:

WELLNINGTON MELO DA SILVA e SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO NUNES DOS SANTOS e JULIANA MARTINS GOMES
em face da sentença
proferida nos autos da ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
WELLINGTON MELO DA SILVA e SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de
Vila Velha.

P
RELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes alegam que a sentença deve ser anulada devido ao cerceamento de defesa, pois não foi admitida a oitiva de testemunhas que poderiam corroborar seus argumentos sobre as benfeitorias no imóvel, eis que sequer foram intimados para apresentação do rol, pretendendo, com isso, seja acolhida a preliminar e declarada a nulidade da sentença.

Pertinente destacar que o assunto
aqui
tratado tem conexão com o contido na lide nº 0030613-74.20158.08.0035, na qual foi examinado apelo, também interposto por
MARCELO NUNES DOS SANTOS e JULIANA MARTINS GOMES.

Naquel
a

ocasião
, destacou o eminente Relator:

[...]
Neste ponto, sustentam que “
foi requerida a oitiva de testemunha dos ora Apelantes, que não havia sido arrolada nestes autos, tendo em vista que até a presente data da realização da audiência, o processo n.° 0025937-15.2017.8.08.0035, não havia sido apensado, e não se sabia se por esse motivo, haveria julgamento em conjunto dos processos n.° (s) 0025937-15.2017.8.08.0035 e 0030613-74.2015.8.08.0035, portanto, seria necessário arrolar mais testemunhas devido a Reconvenção apresentada pelos ora Apelados no processo em face deles, qual seja, o de n.° 0025937-15.2017.8.08.0035, mas referido pedido fora indeferido pela Juíza de Piso, sendo devidamente apresentado protestos pelos ora Apelantes”.

Ocorre que, na ocasião em que foi requerida a oitiva de testemunha em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, com ata disponível à fl. 364 do ID 7582300, tal pedido foi devidamente indeferido, pois os requeridos/apelantes tinham conhecimento de que o presente seria apensado ao outro (pedido realizado pelos próprios requeridos/apelantes por conta de conexão com o processo nº 0025937-15.2017.8.08.0035),
e já havia se cientificado acerca da reconvenção, em virtude da carga daqueles autos
, contudo, não arrolou suas testemunhas em tempo oportuno, isto é, quando da ciência da reconvenção.
[...]

Como ressaltado, frise-se, verifico que em audiência realizada nos autos nº 0030613-74.2015.8.08.0035, o mencionado pedido de oitiva foi formulado durante o ato e indeferido pelo juízo, que ressaltou a ciência do causídico quanto à apresentação de reconvenção, por meio de carga dos autos inclusive (0025937-15.2017.8.08.0035), contudo deixando passar o prazo oportuno para tal manifestação.

Voltando aos presentes autos, confirma-se que após terem sido apresentadas a contestação e a reconvenção pelos acionados, os cadernos foram apensados e intimadas as partes para que se manifestassem (fl.485-verso).

A carga dos autos pela parte recorrente consta em fl.373 (autos digitalizados), contudo sem manifestação.

Foi apresentada réplica à contestação e por fim, seguiu-se à prolação de sentença objurgada.

Deste modo, apesar de todo o alegado, não se verifica ocorrência de cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito
a tese preliminar.

É como Voto.

MÉRITO

Reforço cuidar-se
de
apelação cível
interposta por
MARCELO NUNES DOS SANTOS e JULIANA MARTINS GOMES

em face da sentença
proferida nos autos da ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada
por

WELLINGTON MELO DA SILVA e SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA
.

Antes acho pertinente tecer
breve explanação acerca dos fatos que vincularam
juridicamente os demandantes e os demandados
.

As partes celebraram contrato de compra e venda,
de modo que Sabrina e Wellington venderam a Marcelo e Juliana um imóvel
em
Ponta da Fruta,
sendo parte do pagamento assumido, pelos ora apelantes/
requeridos
, um imóvel
localizado em Coqueiral de Itaparica
,

mas que posteriormente constatou-se
estar
gravado de ônus,
eis que constou como

garantia de
financiamento, cujas parcelas
não foram
adimplidas,
o que provocou
o
descumprimento
d
a cláusula terceira da pactuação
realizada
entre as partes
,
e
motivou o pedido de rescisão contratual,
frise-se,
na ação autuada sob nº
0030613-74.2015.8.08.0035,
e ajuizada por
WELLINGTON MELO DA SILVA e SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA
(vendedores)
.

Deste modo, houve a rescisão do contrato e
a
retenção de valores pagos no percentual de 20%, por previsão da cláusula quarta.

O objeto da presente lide, por sua vez,
ajuizada por
MARCELO NUNES DOS SANTOS e JULIANA MARTINS GOMES,

além da rescisão do contrato,
trazem os pedidos de

restituição de valores de benfeitorias realizadas
no imóvel adquirido
,
além de
pagamentos pendentes de faturas de energia e condomínio,
do imóvel dado em garantia,
no período em que foi ocupado pelos acionados
.

A sentença, então
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de
Vila Velha
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais
para condenar os acionados ao pagamento de
cota condominial
do período compreendido entre 12/06/2015 a 09/12/2015, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade
no valor de
R$800,00.

Quanto à
reconvenção
apresentada
por
WELLINGTON MELO DA SILVA e SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA
,
julgou-
a
parcialmente

procedente
, condenando os demandantes/reconvindos ao pagamento de
valores cobrados a título de
energia elétrica
, referentes ao período compreendido entre setembro de 2015 e janeiro de 2016, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$800,00. Ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça
(suspensão da exigibilidade)
.

Agora seguem os apelantes, e
m suas razões,
aduzindo
que a decisão de primeira instância foi parcial,
ao afastar o
ressarcimento
de valores

relativos às
cotas condominiais, benfeitorias e
restituição de valores pagos
na negociação
, o que deve ser revisto,
bem como,
que não houve consideração adequada das provas de realização d
as
benfeitorias, e de que os valores foram de fato gastos com melhorias no imóvel.

Argumentam que as notas fiscais de móveis e decorações, além do recibo de fl.211, tem o endereço o do imóvel em questão, depreendendo-se disso que se referem a reforma do imóvel; que no período em que os ora apelados permaneceram na posse do apartamento que foi dado em pagamento, não quitaram as cotas condominiais, o que foi regularizado por acordo extrajudicial com o condomínio, mas na sentença houve determinação de ressarcimento, condenação que lhes fora equivocadamente atribuída.

Diante disso, pretendem o ressarcimento dos valores referentes às cotas condominiais, benfeitorias e valores pagos na negociação.

Pois bem.

Quanto à devolução dos valores pagos na negociação, dispendido pelos ora apelantes, a questão já foi debatida quando do exame de rescisão contratual nos autos em apenso, não havendo possibilidade de que seja aqui revisitado, notadamente se não se verifica elemento novo, diverso ou inarredavelmente convergente àquele enfrentado na primeira oportunidade.

Neste ponto portanto, deixo de adentrar as razões expostas, prevalecendo a coisa julgada contida nos autos nº
0030613-74.2015.8.08.0035.

Sobre as cotas condominiais, alegadamente inadimplidas durante o período de 12/06/2015 a 09/12/2015,
rememore-se que o juízo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais
para condenar os acionados ao pagamento de
cota condominial
do período compreendido entre 12/06/2015 a 09/12/2015, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade
no valor de
R$800,00.

Consignou o juízo:

[...] DEMANDA PRINCIPAL

MERITO

Objetivam os Requerentes, por meio da presente, a rescisão do contrato celebrado, com a consequente restituição das prestações já pagas; a condenação dos Requeridos ao pagamento das benfeitorias realizadas, faturas de energia e condomínio, bem como indenização pelos danos morais sofridos no importe de 40 (quarenta) salários mínimos.

Quanto ao pedido de quitação das cotas condominiais referentes ao apartamento dada como pagamento, verifico que este merece prosperar. Isso porque, o acordo extrajudicial acostado a fl. 343 demonstra que os Requeridos não efetuaram o pagamento das cotas condominiais incidentes durante a período em que detiveram a posse do imóvel, qual seja de 12/06/2015 a 09/12/2015, período contado da data da assinatura do contrato (fl. 27) até a ajuizamento da demanda em apenso, a partir do qual os Requeridos demonstraram a interesse na rescisão do contrato. Desse modo, entendo que os Demandantes aproveitaram-se do imóvel sem efetuarem a contraprestação que lhes cabia, motivo pelo qual devem arcar com as despesas condominiais incidentes durante os meses em que puderam utilizar o bem. Assim, tendo em vista que os Requeridos usaram o imóvel por cercá de 07 (sete) meses, de 12/06/2015 a 09/12/2015, necessário que este paguem os valores cobrados a título de cota condominial neste período conforme tabela de fl. 348, os quais totalizam a montante de R$ 2.013,21 (dois mil e treze reais e vinte e um centavos), sobre o qual deverá incidir juros e correção desde a inadimplemento, conforme tabela de fls. 346/348. [...]

O pedido no recurso, contudo, traz indicação do montante no valor de R$ R$ 6.257,88,
o que deve ser considerado,
eis que indicou o juízo o montante de
2.013,21 (dois mil e treze reais e vinte e um centavos),
de acordo com a tabela de fl.348
.

Diga-se. Além de não ter sido contestad
o,
pelos apelado
s
, o
valor cobrado pelos ora apelantes, o montante indicado na sentença dissona do documento de referência, a saber, tabela de fl.348.

Deste modo, certa a condenação direcionada aos apelados, mas que deve oportunamente ser liquidado o valor
correspondente ao período
de ocupação do imóvel pelos devedores da obrigação.

Por fim, analisa-se a questão de ressarcimento das benfeitorias, sob alegação de que
as notas fiscais de móveis e decorações,
bem como o
recibo de fl.211,
que
tem o endereço do imóvel em questão,
comprovam
a
realização de
reforma
pelos apelantes
.
Vejamos.

O documento de fl.211 traz um indício de que tenham sido realizadas
benfeitorias
, contudo,
que não trazem valorização mas apenas continuidade de conservação e habitabilidade
, na medida em que são referentes a pintura, colocação de portas, fechaduras e revitalização de áreas do imóvel, sem que se vislumbre,
pela
descrição de serviços prestados, melhoria indenizável.

Quanto aos demais documentos mencionados, consta, anexado à exordial, cópia do processo nº0030613-74.2015. 8.08.0035
e outros a seguir acostados, mas que não trazem evidência de que tenham realizado obras ou melhorias passíveis de indenização.

Deste modo, por todo o examinado, não se verifica fundamento para que seja modificada a sentença, exceto que a condenação já imposta, relativa às cotas condominiais devidas, deve ser liquidada em momento oportuno.

Por todo o exposto,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento.

Por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, majora-se o valor dos honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.